Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700147-51.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: MARCIA HERMENEGILDO, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, F1 PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. D E C I S Ã O A parte autora/apelante, BANCO DAYCOVAL S/A, no ID 49930600, requer o “CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM”, ao fundamento de que, depois de prolatada sentença, teria opostos embargos que não foram analisados pelo Juízo a quo. Pugna assim pelo retorno do processo à origem para ser analisada a questão apontada. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando detidamente os autos, tenho que o pedido do autor não merece ser acolhido. Chamar o feito à ordem, na verdade, é o procedimento para corrigir irregularidade durante o rito processual, prezando pela organização do processo, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada sem vício, com vistas ao legítimo julgamento de mérito. Não há vício a ser sanado. A sentença de primeiro grau já foi objeto de exame pelo eg. Colegiado, em recurso de apelação, de modo que se entende substituída pelo v. Acórdão (ID 46200928). Observo, ademais, que, contra referido Acórdão a parte autora opôs embargos, estes já julgados pelo colegiado, refutando-se qualquer vício (ID 49495481). Cumpre frisar que em nenhum momento a parte autora/recorrente insurgiu-se nos autos para apontar alegar ausência de exame dos embargos de declaração na origem, mesmo tendo se manifestado em diversas oportunidades depois da prolação da sentença. Em suma, esperou o resultado do julgamento da apelação, que não lhe foi favorável, para somente depois aventar tal questionamento. Ora, como dito, não há nulidade a ser reconhecida, mas, de todo modo, se fosse o caso, seria evidente hipótese de nulidade de algibeira, situação na qual a parte deixa de argui-la na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. É estratégia de defesa que não reflete boa-fé processual e é amplamente rechaçada pela jurisprudência. Neste sentido, o col. STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. ONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.(...) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.6- Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)(grifei) Também já tive a oportunidade de decidir sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. 1. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória. 2. À luz do princípio tempus regit actum, os atos jurídicos processuais se regem pela lei da época em que ocorreram, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica deferida sob a égide do código revogado, em que esse incidente processual poderia ser decretado sem a prévia citação dos sócios atingidos, com o exercício do contraditório diferido, não pode ser remodelada para o procedimento ínsito no novel Código de Processo Civil. 3. In casu, o agravante-excipiente pretende a nulidade dos atos processuais posteriores à desconsideração da pessoa jurídica. Ocorre que esse fora cientificado do referido procedimento na fase de cumprimento de sentença, vindo a se manifestar por meio de impugnação, inclusive, ventilando a sua ilegitimidade passiva, o que fora afastado em decisão sem recurso, estando, portanto, a questão preclusa. 4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a parte agravante não alegou qualquer vício na citação quando da interposição da sua impugnação, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo após o resultado desfavorável a sua pretensão, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual. 5. Agravo não provido. (Acórdão 1337354, 07037653420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, não conheço do pedido. Prossiga-se no cumprimento das ordens precedentes. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator